Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA. PROTOCOLO DO SUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 1.234 DO STF. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A ausência do vício da omissão no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Não é cabida a constatação de necessidade de litisconsórcio passivo necessário ou legitimidade exclusiva da União nas hipóteses de medicamento registrado na ANVISA.
3. Não incide a decisão de suspensão proferida no Tema n. 1.234 do STF, que não se direciona às instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.